Tribunal: STF
Processo: HC 97036
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Crime de furto.
   Coisa de valor ínfimo. Elevado grau, porém, de reprovabilidade do
   ato. Invasão do domicílio da vítima. Inaplicabilidade do
   princípio da insignificância. Fato típico. Condenação mantida. HC
   denegado. Não quadra aplicação do princípio da insignificância,
   quando, suposto inexpressiva a lesão jurídica provocada, as
   condições do delito revelem considerável grau de reprovabilidade
   do ato.